Tribunal: STF
Processo: RHC 270161
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ESTABELECIDO NO ART. 4º DO  DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. RECORRENTE BENEFICIADO COM COMUTAÇÃO DE PENA EM DECRETO ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Thiago Ribeiro Procopio, assistido pela Defensoria Pública do Paraná, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.042.133/PR, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta do processo que, em 6.6.2025, o juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da comarca de Curitiba/PR deferiu ao recorrente comutação da pena, com base no Decreto n. 11.846/2023 (e-doc. 9). 
3. Em 30.9.2025, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao Agravo de Execução Penal n. 4003309-04.2025.8.16.4321, interposto pelo Ministério Público estadual, para afastar a comutação de pena prevista no Decreto presidencial
n. 11.846/2023, antes concedida ao recorrente. Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO A APENADO ANTERIORMENTE BENEFICIADO POR OUTRO DECRETO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisão da Vara de Execuções Penais que deferiu o pedido de comutação de pena formulado pela defesa de apenado, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, apesar de o agravado já ter sido beneficiado por comutação anterior. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de comutação de pena ao apenado que já foi beneficiado por comutação anterior, em face do disposto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. 
III. Razões de decidir 
3. O agravado já havia sido beneficiado com comutação de pena anterior, o que veda nova concessão conforme o artigo 4º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023. 
4. A decisão do Juízo da Execução Penal foi reformada em razão da clara vedação legal à concessão de novas comutações a condenados já agraciados por decretos anteriores. 
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná e do Superior Tribunal de Justiça confirma a impossibilidade de cumulação de comutações de pena. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo em Execução Penal conhecido e provido para afastar a comutação de pena ao apenado” (fl. 1, e-doc. 6). 

4. Contra esse julgado impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.042.133/PR no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a rdem para que fosse deferida a comutação de pena com base no Decreto n. 11.846/2023. Subsidiariamente, requereu-se o benefício quanto às condenações não comutadas anteriormente. 

Em 25.11.2025, o Relator, Ministro  Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração (e-doc. 36). Em 4.2.2026, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental do recorrente, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO A CONDENADOS JÁ BENEFICIADOS POR DECRETOS ANTERIORES. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual o agravante buscava a comutação de pena, mesmo já tendo sido contemplado com o benefício em decreto presidencial anterior. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação prevista no parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 11.846/2023 impede a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados com comutações anteriores. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A interpretação do Decreto nº 11.846/2023, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, veda a concessão de comutação de pena a quem já tenha sido beneficiado por igual benesse em decretos anteriores. 
4. A restrição imposta pelo decreto presidencial não viola o princípio da legalidade, pois se trata de norma específica que regula a concessão de benefícios no âmbito da execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 49). 

5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente pleiteia o benefício da comutação da pena, com base no Decreto presidencial n. 11.846/2023. 

Objetiva “a concessão da comutação das penas prevista no Decreto Presidencial 11.846/2023 ao paciente, já beneficiado por decretos anteriores, sob o argumento de que não há qualquer vedação a comutações múltiplas ao longo da execução penal. Acrescenta-se a isso que há um conflito aparente de normas presente no referido decreto, de modo que a interpretação que mais se harmoniza com os princípios constitucionais aliados ao direito penal é a interpretação mais benéfica ao réu” (fl. 2, e-doc. 58). 

Impugna o fundamento da decisão recorrida de que “o art. 4º do referido decreto condiciona a concessão da comutação da pena à não obtenção do benefício por meio de decretos anteriores” (fl. 2, e-doc. 58). 

Alega que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, “durante a sessão virtual de 26/09/2025 a 03/10/2025, no julgamento do RHC 260.120/PR, sob relatoria do Ministro Edson Fachin, decidiu de forma unânime por rever sua jurisprudência anterior e admitir a comutação de penas na forma do art. 3º do Decreto nº 11.846/2023 mesmo àqueles que já tiveram comutações anteriormente concedidas” (fl. 3, e-doc. 58).

Afirma que “esta Corte Suprema passou a reconhecer a possibilidade de comutação sucessiva da pena, nos termos da interpretação sistemática dos arts. 3º, §§ 1º e 2º, e 4º do Decreto Presidencial 11.846/2023, entendimento que, em observância à isonomia e à segurança jurídica, deve ser aplicado no presente caso” (fls. 4-5, e-doc. 58). 

Quanto ao Decreto presidencial n. 11.846/2023, sustenta que, “enquanto o artigo 4º, caput, do Decreto estabelece como requisito para a comutação não ter o apenado obtido o benefício anteriormente, o artigo 3º, § 2º, expressamente prevê que a pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido” (fl. 5, e-doc. 58).

Salienta que “a interpretação restritiva gera um conflito aparente de normas que afronta o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, XXXIX, da Constituição Federal, o qual veda a criação de restrições a direitos fundamentais. Ao regular a comutação de penas, o Decreto nº 11.846/2023 não pode restringir o acesso ao benefício de forma mais gravosa do que a lei o faz” (fl. 7, e-doc. 58).

Pede provimento do recurso para que seja “deferi[da] a concessão de comutação das penas ao [recorrente], nos termos do Decreto presidencial nº 11.846/2023” (fl. 7, e-doc. 58).

O Ministério Público do Paraná apresenta contrarrazões e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 78). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

7. No julgamento do Agravo de Execução Penal
n. 4003309-04.2025.8.16.4321, o Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao recurso ministerial e afastou a comutação de pena concedida anteriormente ao recorrente pelo juízo da execução penal (e-doc. 6). 

8. Na decisão recorrida no presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.042.133/PR e manteve a decisão do Tribunal estadual, sob estes fundamentos:
 “A controvérsia consiste na análise do pedido de concessão da comutação da pena com base no Decreto nº 11.846/2023. 
Contudo, a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, em observância ao § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 
O acórdão recorrido afastou a comutação da pena com base no art. 4º do Decreto nº 11.846/2023, o qual veda expressamente a concessão de comutação a condenados que já tenham sido beneficiados por Decretos anteriores. Confira-se (fl. 18): 
Consoante se extrai dos autos de Execução de Pena nº 0000442-93.2015.8.16.0009 (SEEU), o agravado foi condenado ao cumprimento da pena de 15 (quinze) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão. 
No tocante a possibilidade de comutação de pena, o Decreto Presidencial nº 11.846/2023, veda a concessão de comutação de pena para os condenados já agraciados com comutação anterior. 
Confira-se o teor do referido Decreto Presidencial nº 11.846 /2023 no que se refere à comutação das penas: [...] 
Assim, o artigo 4º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 veda expressamente a concessão de comutação a condenados que já tenham sido beneficiados por Decretos anteriores.
Não obstante os fundamentos lançados pelo Juízo a quo, impõe-se observar que o dispositivo legal em comento estabelece, de forma inequívoca, a vedação à concessão de nova comutação de pena aos apenados que já tenham sido contemplados com tal benefício em virtude de decretos anteriores, revelando-se, portanto, indevida a repetição da medida. 
Desta feita, o apenado THIAGO RIBEIRO PROCOPIO já possuía pena anteriormente comutada, decorrente do Incidentes nº 19253960, que foi deferido com fundamento no Decreto Presidencial nº 8.615/2015.
Dessa forma, o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema. Confira-se: (...). 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-5, e-doc. 50). 

9. No inc. XII do art. 84 da Constituição da República, dispõe-se que “compete privativamente ao Presidente da República: (...) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”.

10. Em 22.12.2023, no exercício da competência privativa conferida pelo inc. XII do art. 84 da Constituição, o Presidente da República concedeu indulto natalino e comutação de penas, nos termos do Decreto n. 11.846/2023.

No art. 1º do Decreto n. 11.846/2023, o Presidente da República determinou o rol de crimes que não permitem concessão de indulto coletivo e comutação de penas a pessoas nacionais e migrantes:
“Art. 1º  O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:
I – por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;
II – por crime de tortura, nos termos do disposto na Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
III – por crime previsto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
IV – por crime previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
V – pelos crimes previstos nos art. 312 a art. 319 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
VI – por crime previsto na Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989;
VII – pelos crimes previstos nos art. 149 e art. 149-A do
Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;
VIII – por crime previsto na Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956;
IX – por crime previsto na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
X – por crime previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
XI – por crimes definidos no Decreto-Lei nº 1.001, 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar, que correspondam aos delitos previstos nos incisos I a X e XII a XVII;
XII – por crime previsto na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, atribuído a pessoa jurídica;
XIII – por crime contra o Estado Democrático de Direito de que tratam os art. 359-I a art. 359-R do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;
XIV – por crimes de violência contra a mulher constantes na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021, na Lei nº 14.132, de 31 de março de 2021, e na Lei nº 13.641, de 3 de abril de 2018;
XV – por crime previsto na Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, e no art. 288-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;
XVI – pelos crimes previstos nos art. 239 a art. 244-B da Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente; e
XVII – por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1º do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”.

No art. 3º do Decreto n. 11.846/2023, o Presidente da República concedeu comutação da pena, nestes termos:
“Art. 3º  Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.
§ 1º  O cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente.
§ 2º  A pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, nos termos do disposto no caput e no § 1º deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 1984”.

Pelo art. 4º do Decreto n. 11.846/2023, concede-se comutação de pena a pessoas que preencham os requisitos previstos nesse ato normativo, com a finalidade de não se aplicar a comutação de pena àquelas pessoas que tenham sido beneficiadas por decretos anteriores, até 25.12.2023:
“Art. 4º  Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.
Parágrafo único. Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses de comutação de que tratam os art. 3º e art. 4º”. 

11. Na espécie vertente, como anotado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, o recorrente “já possuía pena anteriormente comutada, decorrente do Incidentes nº 19253960, que foi deferido com fundamento no Decreto Presidencial nº 8.615/2015” (fl. 4, e-doc. 50). 

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema” (fl. 4, e-doc. 50).  

No caso em exame, a ausência de requisito objetivo exigido para comutação de pena foi demonstrada em decisão proferida pelo Tribunal estadual, mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Anotou-se que a vedação expressa no art. 4º do Decreto presidencial n. 11.846/2023 foi imposta ao recorrente, por ter  sido beneficiado com comutação de pena em decorrência de decreto anterior. 

Este Supremo Tribunal reconhece a ausência de constrangimento ilegal quando a decisão se refere a requisitos previstos no decreto no qual regulamentada a comutação de penas. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ESTABELECIDO NO ART. 4º DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. RECORRENTE BENEFICIADO COM COMUTAÇÃO DE PENA EM DECRETO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC
n. 263.029-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO Nº 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. COMUTAÇÕES ANTERIORES. VEDAÇÃO LEGAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, segundo a qual o apenado, já beneficiado com a comutação de pena em razão de decretos presidenciais anteriores, não preenche o requisito objetivo previsto no art. 4º, caput, do Decreto nº 11.846/2023. Precedentes. 4. Não cabe ao Poder Judiciário uma interpretação ampliativa do texto legal, uma vez que os critérios estabelecidos pelo Decreto de comutação de penas encontram fundamento na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo. Precedente. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 261.887-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.11.2025).

“RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. COMUTAÇÃO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o reconhecimento da comutação” (RHC n. 141.689, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).

No mesmo sentido, por exemplo, as seguintes decisões: RHC
n. 267.410/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.1.2026; e RHC n. 264.776/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.11.2025. 

12. Não se demonstra ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Paraná e pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sendo idônea a fundamentação pela impossibilidade de concessão de comutação de pena ao recorrente, em razão do não cumprimento do requisito previsto no art. 4º do Decreto presidencial n. 11.846/2023. 

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora